Tribunal: TJES
Processo: 5029347-44.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029347-44.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN SANTANA DA COSTA
RECORRIDO: CENTRO AUTOMOTIVO DGM EIRELI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL E DO LUCRO CESSANTE. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por perdas e danos e lucros cessantes, decorrentes de alegada negativa de cobertura contratual em contrato de reparo veicular.

2.O autor afirma que teve o veículo inoperante por sete semanas, o que lhe teria impedido de trabalhar como motorista de aplicativo, gerando perda de rendimentos e despesas com locação de outro automóvel.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve demonstração suficiente da perda patrimonial alegada pelo autor a título de lucros cessantes, decorrente da imobilização do veículo; e (ii) saber se a contratação de outro veículo possui nexo de causalidade com a negativa de cobertura pela empresa ré.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A indenização por lucros cessantes exige prova objetiva da expectativa de lucro frustrado, não bastando alegações genéricas ou presunções de rendimento médio.

5.Os documentos apresentados não comprovam atividade recente do autor como motorista de aplicativo no período anterior ao acidente, afastando a probabilidade objetiva de lucro cessante.
6.A locação do veículo ocorreu em data anterior ao acidente, inexistindo nexo causal entre o evento danoso e a despesa suportada, o que inviabiliza o pedido de perdas e danos.

7.Ausente demonstração de dano efetivo, subsiste o dever do autor de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme o art. 373, inc. I, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A indenização por lucros cessantes exige prova objetiva e concreta da perda patrimonial, não sendo suficiente a presunção de rendimento médio. 2. Não se configura o dever de indenizar por perdas e danos quando a despesa alegada não possui nexo causal com o fato danoso imputado à parte adversa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5029347-44.2023.8.08.0048

RECORRENTE: JEAN SANTANA DA COSTA

RECORRIDO:
CENTRO AUTOMOTIVO DGM EIRELI

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL E DO LUCRO CESSANTE. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por perdas e danos e lucros cessantes, decorrentes de alegada negativa de cobertura contratual em contrato de reparo veicular.

2.O autor afirma que teve o veículo inoperante por sete semanas, o que lhe teria impedido de trabalhar como motorista de aplicativo, gerando perda de rendimentos e despesas com locação de outro automóvel.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve demonstração suficiente da perda patrimonial alegada pelo autor a título de lucros cessantes, decorrente da imobilização do veículo; e (ii) saber se a contratação de outro veículo possui nexo de causalidade com a negativa de cobertura pela empresa ré.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A indenização por lucros cessantes exige prova objetiva da expectativa de lucro frustrado, não bastando alegações genéricas ou presunções de rendimento médio.

5.Os documentos apresentados não comprovam atividade recente do autor como motorista de aplicativo no período anterior ao acidente, afastando a probabilidade objetiva de lucro cessante.
6.A locação do veículo ocorreu em data anterior ao acidente, inexistindo nexo causal entre o evento danoso e a despesa suportada, o que inviabiliza o pedido de perdas e danos.

7.Ausente demonstração de dano efetivo, subsiste o dever do autor de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme o art. 373, inc. I, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A indenização por lucros cessantes exige prova objetiva e concreta da perda patrimonial, não sendo suficiente a presunção de rendimento médio. 2. Não se configura o dever de indenizar por perdas e danos quando a despesa alegada não possui nexo causal com o fato danoso imputado à parte adversa.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes
ajuizada por
JEAN SANTANA DA COSTA
em face de
CENTRO AUTOMOTIVO DGM EIRELI
, na qual a parte autora narra, em síntese, que, após envolver-se em acidente de trânsito ocorrido em 02/10/2019, acionou a empresa requerida para o conserto de seu veículo e do automóvel de terceiro envolvido, tendo, contudo, sido surpreendida com a negativa de cobertura contratual, o que motivou o ajuizamento de ação judicial anteriormente julgada procedente quanto ao reparo do bem e aos danos morais.

Relata ainda que, em razão da negativa de cobertura, seu veículo permaneceu inoperante por sete semanas, período em que deixou de utilizá-lo para o exercício da atividade de motorista de aplicativo, com rendimento médio semanal de R$1.024,17. Acrescenta ter arcado com despesas relativas à locação de outro veículo durante o período de imobilização do seu automóvel. Requer, assim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos e lucros cessantes no valor de R$15.479,19.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11140160) que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11140161), sustentando que a pretensão merece acolhimento diante da prova documental apresentada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 11140168).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

Cuida-se de demanda indenizatória em que a parte autora pleiteia reparação por lucros cessantes e perdas e danos, em virtude da alegada falha na prestação de serviços da empresa requerida, consubstanciada na negativa de cobertura para reparo do veículo.

Não obstante os argumentos do recorrente, acompanho o entendimento do juízo de origem quanto à ausência de comprovação do alegado prejuízo material por lucros cessantes, incumbindo à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Ressalte-se que os lucros cessantes não correspondem a meras suposições ou expectativas de ganho, mas sim a uma estimativa objetiva daquilo que razoavelmente se deixaria de auferir em razão de um evento danoso.

Nesse sentido:
“A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018).

No caso em análise, conforme destacado na sentença (ID 11140160), não há prova documental idônea que comprove a média de rendimentos do autor como motorista de aplicativo. Ainda que tenha sido juntado o documento de ID 11139721, intitulado “
média do aplicativo de corrida”
, não consta ali qualquer registro de corridas realizadas anteriormente ao acidente.

Nesse ponto, transcreve-se trecho da sentença com o qual se concorda integralmente:

No caso
sub judice
, é importante mencionar que, a despeito do requerente ter comprovado o exercício da profissão de motorista cadastrado no aplicativo da UBER (ID 34268894), resta evidenciado, mediante o vídeo exibido pela própria parte no ID 34387044, que mais de 01 (hum) mês antes da ocorrência do acidente de trânsito ante apontado já não havia registro de corrida por ele realizada através daquela plataforma (intervalo de 00min25seg e 00min49seg).

Por meio do extrato emitido pela plataforma da UBER, é possível aferir que por todo já em agosto/2019, entre os dias 19 a 26, não houve registro de trabalho pelo postulante, o que se repetiu em todo o mês de setembro daquele ano, enquanto o sinistro em tela ocorreu somente em 02/10/2019.

De igual modo, não assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de indenização por perdas e danos. Assim como os lucros cessantes, a reparação por perdas e danos exige prova robusta do efetivo prejuízo experimentado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA COMPROVADA DO MOTORISTA DA EMPRESA – PERDA TOTAL DO VEÍCULO - VALOR INDENIZADO CONFORME A TABELA FIPE – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DOS ALUGUEIS DOS VEÍCULOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS - REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 01. O instituto da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, decorrente de ato ilícito, exige, para sua configuração, além da ação ou omissão do agente, a culpa, o dano e o nexo causal. 02. Demonstrada a culpa do motorista da empresa ré, compete a esta indenizar os danos causados, dentre eles o valor do veículo conforme a tabela FIPE. Quanto aos alugueis de veículo por um período, considerando que não houve a devida comprovação nos autos, não há falar em indenização. 03. Para configuração do dano moral é indispensável a comprovação da violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem e privacidade, cabendo ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado. 04. Devem ser redistribuídas as verbas de sucumbência (pois procedente a indenização por danos materiais e improcedente por danos morais) mormente porque a parte possui o direito de acesso ao judiciário para discutir as verbas ofertadas na via administrativa. 05. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MS - AC: 08011112520188120008 MS 0801111-25.2018.8.12.0008, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 06/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2021).

Conforme documento de ID 11139727, o contrato de locação de veículo foi firmado com terceiro em 18/09/2019, ou seja,
antes
do acidente. Logo, não se pode atribuir ao sinistro a necessidade de locação, afastando-se a tese de dano material emergente.

Acresce-se que a etiqueta de reconhecimento de firma constante da pág. 6 do mesmo documento apenas confirma que o contrato foi celebrado em
19/09/2019
, ou seja,
antes
do evento danoso (02/10/2019), o que corrobora a conclusão pela ausência de nexo causal.

Diante do exposto, não restou comprovada a alegada contratação de veículo em razão da negativa de cobertura, o que afasta a pretensão de indenização por perdas e danos.

Assim, a sentença deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos
, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, suspendendo-se sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)